Tribunal: TJBA
Processo: 8015666-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8015666-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENOR CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL/CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por criança representada por sua genitora em face da Central Nacional Unimed, visando o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais. O juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais declinou

da competência, entendendo que o feito deveria tramitar na Vara da Infância e Juventude, ao passo que esta declarou a competência do juízo cível, suscitando o presente conflito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — Vara da Infância e Juventude ou Vara de Relações de Consumo — para processar e julgar ação indenizatória movida por menor contra operadora de plano de saúde, em situação que não envolve risco ou violação a direitos fundamentais da criança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O art. 148, IV, do ECA prevê a competência da Vara da Infância e Juventude para ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, desde que observada a existência de situação de risco ou violação de direitos fundamentais, conforme interpretação sistemática com o art. 98 do mesmo diploma.

A jurisprudência do STJ, em consonância com a Resolução nº 11/2019 do TJ/BA, firma entendimento de que a simples participação de menor na relação processual não atrai, por si só, a competência da vara especializada, sendo necessária a configuração de risco pessoal ou social à criança ou adolescente.

A demanda originária tem natureza contratual e consumerista, sem alegação de risco atual à integridade física, psicológica ou social do menor, o que afasta a competência da Vara da Infância e Juventude e atrai a competência da Vara de Relações de Consumo.

O STJ e os tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que ações envolvendo negativa de cobertura contratual por plano de saúde, mesmo quando propostas por menores, não se enquadram na competência especializada do ECA, quando ausente ameaça ou lesão a direitos fundamentais específicos da infância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de co
mpetência julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n. 8015666-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA e, como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)